Tribunal: TCU
Processo: 002.722/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6528/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.722/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Jose de Paiva (XXX.190.407-XX); Antonio Conceicao da Silva (XXX.972.117-XX); Clebio Xavier da Silva (XXX.309.687-XX); Clemilda de Paula Loura Felipe Santana (XXX.967.887-XX); Diogo Menezes (XXX.982.407-XX); Jorge Luis de Souza Leao (XXX.538.937-XX); Jose Carlos da Rocha Quintela (XXX.346.127-XX); Maria Antonia Santos Baia (XXX.569.072-XX); Rogerio Martins Saldanha da Gama (XXX.373.287-XX); Selma Foligne Crespio de Pinho (XXX.117.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.